Tribunal: TJBA
Processo: 0507037-17.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507037-17.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENILDA LIMA DIAS Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. FASE DE CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA PARA O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. CABIMENTO. BLOQUEIO E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES OCORRIDOS MUITO APÓS O PRAZO ASSINALADO. NÃO EXCLUSÃO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Na origem, que a demanda foi ajuizada com o fim de que o ente estadual fornecesse medicamento necessitado pela autora, o que foi julgado parcialmente procedente. A sentença foi mantida em sede de remessa necessária e apelação, após o que requereu a parte autora a execução da multa diária decorrente do descumprimento da liminar, uma vez que o réu só teria efetuado o depósito judicial para a compra dos fármacos quando já decorridos mais de 300 dias de descumprimento. Apresentou a exequente cálculo no valor total de R$ 76.890,10 (setenta e seis mil oitocentos e noventa reais e dez centavos), referente à multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao prazo de 30 dias, conforme decisão liminar de Id n. 17724392. II – O MM. Juiz a quo excluiu a multa, sob o argumento de que, apesar do descumprimento pelo executado da decisão judicial antecipatória, as astreintes teriam se mostrado indevidas, porque sequer foi confirmada a tutela de urgência em relação ao medicamento cloridrato de ciclobenzaprina. A duas, porque além de o Estado ter efetuado o depósito judicial de quantias para aquisição do fármaco, houve o bloqueio de valores via BACENJUD e a posterior liberação para que a autora efetuasse a compra direta dos medicamentos”. III – A aplicação da pena pecuniária cominada a título de astreintes é claramente cabível, ante a evidente finalidade de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer/não fazer imposta na decisão judicial. Sem a multa cominada, que, destaca-se, incide apenas no caso de desobediência à ordem judicial, corre-se o risco de torná-la inócua. IV – No caso dos autos, o início de adoção, pelo réu, de efetivas medidas para o cumprimento da ordem liminar teria se iniciado muito tempo após já ultrapassados os 30 dias de descumprimento cuja multa diária se pretende executar. Da mesma forma, o bloqueio de valores via BACENJUD e o depósito judicial de quantias para aquisição do fármaco, razão pela qual não se prestam a exonerar o ente público do pagamento das astreintes, em que pese as considerações do magistrado de origem. V – A pretensão desconstitutiva significa beneficiar o Estado pela própria torpeza de retardar o cumprimento da medida ainda que diante da incidência da multa fixada. Assim, ainda que atingida, por meio diverso, a finalidade pretendida nos autos, tendo isto ocorrido muito após o prazo fixado para tanto, cabível a cobrança da multa diária referente ao tempo da demora. VI – No caso em exame, o quantum devido a título de multa diária (R$ 76.890,10), conforme cálculos da parte exequente, apresenta-se desproporcional ao valor dos fármacos cuja disponibilização foi confirmada em sentença, havendo de ser considerado ainda, para fins de apuração do valor da multa, o fato de ter havido posterior depósito judicial e liberação de valores bloqueados, para aquisição do fármaco. VII – Em que pese assista razão ao Estado da Bahia em relação ao pedido de não incidência de juros de mora sobre o cálculo da multa, eis que, tal situação revelaria verdadeiro bis in idem, não se observa dos cálculos da exequente tal cômputo (Id n. 46143228). A incidência de correção monetária, por outro lado, é devida, uma vez que o poder de intimidação refletido no valor fixado pelo magistrado deve ser preservado ao longo do tempo e, portanto, corrigido monetariamente. VIII – Reformada a decisão quanto ao acolhimento total da impugnação do Estado, que passou a ser parcial, redistribui-se os honorários advocatícios fixados. IX – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, para RECONHECER COMO DEVIDA A EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA pleiteada pela exequente, mas com a redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, mantida a limitação de 30 (trinta) dias de descumprimento, cujo termo inicial deve se dar no dia seguinte ao transcurso do prazo de cinco dias contados da ciência do réu em 06/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507037-17.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante RENILDA LIMA DIAS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .